Tribunal: STF
Processo: HC 117203
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANULOU A AÇÃO PENAL EM BENEFÍCIO DE CORRÉUS. ART. 580 CPP E ART. 515 CPPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. ORDEM DENEGADA.



    1. O efeito extensivo do recurso não é ilimitado, aplicável somente em hipóteses nas quais a decisão favorável a um dos réus tenha sido proferida por razões não pessoais do recorrente. 



    2. No caso, embora os corréus tenham sido indevidamente citados por edital, irregularidade suficiente para anular a ação penal em relação a eles, o referido quadro fático não se repetiu com o paciente que, na condição de militar, foi regularmente citado.



    3. Ordem denegada.